Tribunal: TJDFT
Processo: 0704202-30.2021.8.07.0015
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEPÓSITO CAUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL.
1. Inexistindo efeito suspensivo concedido e não havendo a autora depositado o valor da caução relativa à remuneração do administrador judicial, muito embora intimada para tanto, correto o indeferimento da inicial e a extinção do processo (CPC/2015 321 parágrafo único).
2. Negou-se provimento ao apelo.